Tribunal: STF
Processo: RE 1275996
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual recebeu a seguinte ementa (fl. 50, Doc. 14):
    “ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS/ PENSIONISTAS. APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI 6.903/81. PAE. DIREITO RECONHECIDO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. A jurisprudência do STF, e também a do STJ, destaca que a associação não precisa de autorização especial dos substituídos para propor mandado de segurança coletivo, ainda que a pretensão ajuizada se refira a parte de seus membros. A citação válida, realizada em ação coletiva, tem o condão de interromper o lapso prescricional para o ajuizamento da ação própria. Os juízes classistas/pensionistas que se inativaram sob a égide da Lei nº. 6.903/1981 possuem direito à parcela conhecida por 'auxílio-moradia' paga aos magistrados togados da ativa no âmbito da Justiça do Trabalho, consoante entendimento do STF no RMS 25.841/DF.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento (fl. 27, Doc. 16).
    Interpostos Recursos Especial e Extraordinário pela União, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao Recurso Especial para anular o acórdão proferido na origem, em sede de Embargos de Declaração (fl. 24, Doc. 19). 
    Devolvidos os autos ao TRF/4ª Região, em cumprimento à determinação do STJ, a Turma julgadora deu provimento aos Embargos de Declaração para suprir a omissão apontada, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes. O acórdão encontra-se assim ementado (fl. 43, Doc. 19):
    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. 2. Não compete à Justiça Laboral o processamento e julgamento do feito em que se postula o pagamento, em favor de juízes classistas - juízes temporários que, enquanto no exercício do cargo, se equiparavam a servidores públicos civis da União (artigo 10 da Lei 6.903/81) - aposentados, de uma verba cujo direito foi reconhecido por decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança 25.841/DF, uma vez que compete à Justiça Federal julgar litígios oriundos de relação jurídico-administrativa entre servidor e a administração pública.”
    No apelo extremo (fl. 49, Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXI, XXXV, LIV e LV; 37, XV; 40, § 8º; 93, IX; 109; 114; e 116, parágrafo único, da Constituição.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente